Tribunal: TJSP
Processo: 2387236-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores bloqueados, sob alegação de que pertencem a terceiros, referentes a aluguéis administrados pela agravada. O agravante sustenta a impropriedade da decisão, alegando que os extratos não comprovam a origem dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores bloqueados, sob alegação de que pertencem a terceiros, referentes a aluguéis administrados pela agravada. O agravante sustenta a impropriedade da decisão, alegando que os extratos não comprovam a origem dos valores como aluguéis de terceiros, e pleiteia a manutenção do bloqueio, afirmando que os valores integram o patrimônio da empresa agravada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados integram o patrimônio da empresa agravada ou se pertencem a terceiros, justificando o desbloqueio.
(i) A possibilidade de individualização dos valores bloqueados como pertencentes a terceiros.
(ii) A existência de prova idônea que comprove a titularidade dos valores como aluguéis de terceiros.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados demonstram que os valores bloqueados decorrem de aluguéis administrados pela agravada, destinados a repasse aos locadores. As informações constantes dos extratos permitem identificar a origem dos créditos e sua vinculação à atividade típica de intermediação imobiliária.
4. As alegações do agravante sobre a ausência de individualização dos créditos, inexistência de contratos ou falta de segregação formal não afastam a conclusão de que os valores eram destinados a terceiros. Os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar que os valores não se incorporam ao patrimônio da agravada, mas apenas transitam por sua conta em razão da atividade de administração.
5. A constrição não pode atingir valores que pertencem a terceiros estranhos à execução, sob pena de indevida ampliação subjetiva da execução. Eventual constrição poderia recair sobre a parcela correspondente à taxa de administração, por integrar o patrimônio da agravada, mas não há elementos que permitam sua individualização nos valores bloqueados.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Valores bloqueados são destinados a terceiros e não integram o patrimônio da agravada. 2. A constrição não pode atingir valores pertencentes a terceiros, sendo inviável a manutenção da penhora sobre o montante global.